Tribunal: TCU
Processo: 025.697/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 679/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU e 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.697/2022-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Davi Bordignon Lourenço (XXX.205.298-XX); Gabriel Fernando Vilela Nascimento (XXX.347.698-XX); Jonathan Washington da Silva Patricio (XXX.053.098-XX); João Victor de Castro Villa (XXX.194.078-XX); Juan Amorim Moreira (XXX.317.618-XX); Lucas de Moura Ribeiro (XXX.130.788-XX); Pedro Henrique Julian Luz Bonimani (XXX.603.788-XX); Richard Shozo Nakahara Yamashita (XXX.512.378-XX); Rodrigo da Costa Pereira (XXX.452.098-XX); Ícaro Renan Serutti de Lima (XXX.980.038-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.